Tribunal: TJSP
Processo: 1107454-16.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA. SUPOSTO CONTRATO NULO POR PRÁTICA ABUSIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação monitória proposta por INNERCRED visando à condenação da requerida ao pagamento de R$ 11.551,01 referente a suposto empréstimo para a realização de exames médicos. Sentença de improcedência com reconhecimento de práticas abusivas. Apelações

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA. SUPOSTO CONTRATO NULO POR PRÁTICA ABUSIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação monitória proposta por INNERCRED visando à condenação da requerida ao pagamento de R$ 11.551,01 referente a suposto empréstimo para a realização de exames médicos. Sentença de improcedência com reconhecimento de práticas abusivas. Apelações interpostas pela autora e, adesivamente, pela requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em análise: (i) a existência de prova escrita suficiente para amparar a ação monitória; (ii) a regularidade da representação processual da requerida em sede de apelação adesiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora não apresentou prova escrita válida que comprove a existência do suposto contrato de empréstimo, conforme exige o art. 700 do CPC.
4. Documentos juntados referem-se a serviços de terceiros e são insuficientes para demonstrar a alegada relação jurídica.
5. A suposta "cédula de crédito bancário" apresentada tampouco serve como prova, pois não conta com assinatura ou com qualquer dispositivo de autenticação. Trata-se de simples tela sistêmica produzida unilateralmente pela autora. A autora sequer apresentou provas de que transferiu à requerida o valor do suposto empréstimo, R$ 9.407,00.
6. Mesmo se fosse considerada válida a cédula de crédito, o contrato seria nulo por apresentar cláusulas abusivas e desproporcionais, violando o direito à informação e normas do CDC (arts. 6o, 39 e 51).
7. O recurso adesivo da requerida não pode ser conhecido devido à ausência de representação processual regular, conforme art. 76, § 2o, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Sentença de improcedência mantida. Recurso da autora desprovido. Recurso adesivo da requerida não conhecido.
Tese de julgamento: A procedência de ação monitória exige prova escrita inequívoca da dívida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700 e 76, § 2o, I; CDC, arts. 6o, III, IV e V; 39, I, IV e V; 46; 51, IV, X e XIII.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1134850-62.2023.8.26.0100, Rel. Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1935018/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 12.12.2023; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2035370-69.2024.8.26.0000, Rel. Rebello Pinho, j. 18.10.2024.